Tribunal: TJDFT
Processo: 0738703-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738703-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: SEBASTIAO BURITI REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO PABLO LORENA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada, no endereço informado na petição de ID no 56075959, para, querendo, contrarrazoar o agravo interno de ID no 50889600. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator